Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-70.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL NO SALVADO. OBRIGAÇÃO RELATIVA A DIÁRIAS POR USO DE VAGA TÉCNICA. SITUAÇÃO QUE DECORRE DO USO PELO SALVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO DA QUANTIA DE FORMA PROPORCIONAL.
1. As disposições constantes na apólice não podem ser opostas contra o terceiro que prestou efetivamente seus serviços, disponibilizando vaga e tendo que arcar com os custos de manter o

Ementa:
CIVIL. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL NO SALVADO. OBRIGAÇÃO RELATIVA A DIÁRIAS POR USO DE VAGA TÉCNICA. SITUAÇÃO QUE DECORRE DO USO PELO SALVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO DA QUANTIA DE FORMA PROPORCIONAL.
1. As disposições constantes na apólice não podem ser opostas contra o terceiro que prestou efetivamente seus serviços, disponibilizando vaga e tendo que arcar com os custos de manter o bem sob sua guarda. Assim, a obrigação decorre da sub-rogação legal do salvado.
2. A quantia fixada para a "utilização de vaga técnica" (R$ 150,00 por dia), é desproporcional ao serviço prestado e, portanto, razoável a fixação do valor da diária em R$ 60,00, quantia que remunera adequadamente a parte Autora pela impossibilidade de destinar a vaga ocupada para a realização de outros serviços.
3. Dá-se parcial provimento ao recurso.